Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CURADORIA ESPECIAL EXTRAORDINÁRIA, na condição de representante de ANTÔNIO WILSON ALVES DE SENA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a antecipação da tutela, com a qual pretendia o abrigamento institucional de longa permanência em instituição pública. Na exordial, a CURADORIA ESPECIAL relatou que o autor se encontra internado em unidade hospitalar e não tem condição de vida independente e autônoma. A alta do nosocômio depende de vaga em instituição de longa permanência. Antônio não possui família com condições de custear profissional para prestar a assistência necessária. Ante a inexistência de suporte familiar ou social, mostra-se necessária a concessão da tutela de urgência para determinar o acolhimento em instituição de longa permanência fornecida pelo poder público. O juízo de origem indeferiu a liminar e sob o argumento de que a situação não demanda a intervenção imediata “de modo a privilegiar o requerente em relação a outros deficientes”. Nas razões recursais, a agravante aduziu que a parte hipossuficiente “encontra-se no Hospital de Apoio de Brasília, no ambulatório de Psiquiatria, apenas aguardando vaga em instituição para cuidados, em condições de alta”. A família “não tem condições financeiras suficientes para custear um profissional para cuidar do agravante (cuidador), a fim de ajudar nas atividades diárias: ministrar medicações de uso oral, cuidados especiais para o banho e alimentação” e o filho também não tem condições de proporcionar os cuidados necessários. Requereu o “deferimento da tutela provisória cautelar para determinar o imediato abrigamento do agravante em instituição pública que atenda as peculiaridades do agravante, ou em instituição particular às expensas do Poder Público” e, ao final, a confirmação da liminar. Dispensado o preparo, porque o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I – Defiro a gratuidade de Justiça à parte requerente. Defiro o exercício de curadoria especial pela Defensoria Pública em favor da parte requerente, nos termos do art. 72, I, do CPC, em face da informação de que o filho do autor não tem condições para exercer a curatela. II – ANTONIO WILSON ALVES DE SENA pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada sua internação em instituição de longa permanência para idosos. Segundo o exposto na inicial, o autor se encontra internado em unidade hospitalar. Diz que sua alta depende de vaga em instituição para cuidados. Afirma que a família não tem condições de custear profissional para prestar os cuidados ao autor. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O relatório ID 192686324 traz as seguintes informações sobre o estado do autor: Atesto, conforme orientado pela equipe de serviço social, para a finalidade de acolhimento em instituição de longa permanência, que o Sr. Antonio Wilson Alves de Sena se encontra em tratamento no HAB-DF desde quatro de fevereiro de 2024 em razão de sequelas de acidente vascular cerebral. Na avaliação não se consegue estabelecer comunicação verbal ou não verbal. O paciente se encontra restrito ao leito, não demonstra intenção de atividade ou necessidade. Apresenta inquietude motora, déficit motor esquerdo e com certa frequência necessita de contenção em membro superior direito para evitar que retire a gastrostomia. Não foram identificados comportamentos de auto ou heteroagressão, não foram verificados delírios ou alucinações. Não há contraindicação psiquiátrica, no momento, para ser alocado em instituição de longa permanência. Encontra-se em uso de risperidona 6mg ao dia para controle de inquietude psicomotora. Em avaliação mais recente (ID 192686328, p. 4), destaca-se o seguinte trecho: Por meio da presente avaliação cognitiva breve ecológica, constataram-se prejuízos cognitivos significativos pós-AVC, abrangendo diversos processos neuropsicológicos e neurofisiológicos que impactam a capacidade do paciente de manter-se alerta, interativo, responsivo aos estímulos ambientais e capaz de controlar e regular seu comportamento socioafetivo. Foram observados prejuízos da capacidade funcional global do paciente em tela, que podem ser associados com possível quadro Neurocognitivo maior moderado. As sequelas podem ser resultantes de mudanças anatomofuncionais significativas decorrentes dos eventos de AVC, associados ao etilismo crônico e ao uso de substâncias psicoativas, conforme dados do histórico de vida do paciente, que provocaram alterações em regiões cerebrais posteriores, incluindo a Primeira e a Segunda Unidades Funcionais (SARA; tronco encefálico; lobo temporal; lobo occipital; lobo parietal; áreas associativas e áreas subcorticais), bem como em regiões anteriores relacionadas à Terceira Unidade Funcional - Lobo Frontal, Córtex Préfrontal e Córtex Pré-motor (Luria, 1981). Medicações, alterações metabólicas e outras questões clínicas podem acentuar o quadro. Solicita-se que interessado seja atualizado das informações contidas nesse relatório com a finalidade de dar providencia às medidas necessárias. Reavaliação longitudinal para observação e comparação com linha de base. O relatório do serviço social ID 192686325, p. 7, elaborado em agosto de 2023, informa o seguinte: Trata-se de idoso em condições de alta hospitalar desde 19/07/2023, porém, segue internado no Hospital Cidade do Sol em Ceilândia, sem acompanhamento ou visita hospitalar desde esta data, constando apenas o registro de comparecimento da irmã (Socorro) em 03/08/23. A irmã, compareceu ao HCS nesta data para visitar o Sr. Antônio Wilson. Foi comunicada sobre a alta hospitalar e necessidade de organização familiar para acolhimento em domicílio. Reiterou dificuldades da família neste sentido, mas se dispôs a mobilizar os familiares, inclusive, residentes em Pedro II - PI, com vistas a levantar possíveis alternativas, com vistas a evitar o encaminhamento para acolhimento institucional. Rede de suporte sociofamiliar fragilizada. Paciente com histórico de etilismo crônico. Possui 11 irmãos. Hoje, a irmã nos informou que a alternativa de levar o paciente para o Piauí não será viável, visto que a família residente naquele estado não se disponibiliza a cuidar do mesmo, alegando falta de estrutura e condições. Em contato telefônico com o filho, Wanderson Ferreira de Sena, por ocasião da alta, o mesmo informou que viria buscar o pai. No entanto, no dia seguinte em contato telefônico com a ex-companheira do idoso (Sra. Nilma) a mesma nos informou que o filho alega não ter condições para receber o pai em casa e não há outros familiares que possam se responsabilizar neste sentido. Possui uma filha que reside em São Paulo, porém, sem vínculo com o paciente; e possui 02 filhos adolescentes. A ex-companheira refere que, no momento, não consegue acolher o Sr. Antonio devido a problemas de saúde. Em 10/08/2023 fomos informados pela Equipe de Saúde da Família de referência que o agente comunitário de saúde realizou visita domiciliar no endereço “Condomínio 5 ESTRELAS, conjunto C, casa 19 - Sol Nascente”, porém, o filho não reside mais no local, conforme informação coletada com os moradores vizinhos, os quais não souberam informar sobre a nova residência do senhor Wanderson. Não obtivemos êxito nas tentativas de contato telefônico após a indicação de alta. O Sr. Antonio é aposentado por invalidez e o filho está gerindo, atualmente, o benefício. Conforme informado pela Sra. Nilma, possivelmente, o filho não tem atendido nossas ligações por não querer se responsabilizar pelos cuidados com o pai. Como forma de ampliar as possibilidades de intervenção junto à família, acionamos o Centro de Referência Especializada em Assistência Social - CREAS, porém, ainda não obtivemos retorno. É de nosso conhecimento, por meio de documentos recebidos daquele órgão recentemente, que devido à quantidade de atendimentos, as solicitações estão compondo demanda reprimida a ser contemplada assim que possível, sem possibilidade de assegurar previsão para atendimento. Conforme evolução médica, em anexo, paciente encontra-se acamado, dependente para atividades de vida diária, porém, sem indicação clínica para manter internação, aguardando apenas intervenção em relação ao contexto de risco pessoal e social relatado. 3. PARECER SOCIAL Face ao exposto, entendemos que, no momento, as tentativas de mobilização da rede de suporte familiar foram esgotadas, indicando necessidade de abertura de processo para acolhimento institucional de longa permanência para pessoa com deficiência, como forma de evitar prolongamento da internação, considerando os riscos de infecção e outros agravos inerentes ao ambiente hospitalar. A família demonstrou interesse no acolhimento institucional desde a comunicação da alta. O Sr. Antonio segue não contactuante, conforme evolução médica, em anexo, impedindo sua manifestação acerca do assunto. Mediante os aspectos da dinâmica familiar conhecidos até o momento, entendemos que há elementos que sinalizam para uma suspeita de negligência/abandono, ainda que de forma não intencional, por questões estruturais. Considerando a literatura sobre o familismo nas políFcas sociais, os resultados apontam que a responsabilização da família pela proteção de seus membros mais vulneráveis (crianças, idosos, pessoas com deficiência), acabam tornando esses grupos mais vulneráveis ainda à violência. Essa situação acaba ficando naturalizada e subnotificada. O objetivo deste relatório, portanto, não é culpabilizar a família, já que a violência intrafamiliar, muitas vezes, está associada à omissão do Estado. A finalidade de acionarmos a rede de proteção, portanto, é buscar o suporte de políticas públicas, adequadas, que operem na perspectiva de cuidado integral, com acesso a serviços e direitos sociais ao Sr. Antonio e ao seu núcleo familiar. Embora o pedido indique a pretensão de internação do autor em abrigo para idosos, observa-se que o autor não é pessoa idosa, visto que ainda não completou 60 anos. Nesse quadro, o regime a ser adotado na solução do caso é o previsto na Lei 13146/2015, diante da condição do requerente, que se apresenta como deficiente, em razão de impedimento de natureza física e mental, que o impede inclusive de praticar atos da vida civil. A documentação indica que o autor se encontra em fila de espera de vaga para acolhimento institucional, porém ainda sem êxito no atendimento. Não obstante as informações disponibilizadas nos documentos que integram os autos, observa-se que o requerente se encontra internado em instituição hospitalar. Embora a alta dependa do acolhimento institucional, tem-se que a situação de momento não oferece risco ao autor, dado que na unidade hospitalar recebe tratamento adequado. A situação descrita, portanto, não demanda intervenção imediata, de modo a privilegiar o requerente em relação a outros deficientes, também em situação precária, que aguardam sua inclusão em abrigos em posição mais adiantada na fila de espera. Por outro lado, não se vislumbra de plano omissão do Poder Público em promover o atendimento ao idoso, verificando-se apenas insuficiência do número de vagas disponíveis. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme sobressai da decisão vergastada, o requerente encontra-se acamado em hospital da rede pública, onde vem recebendo o atendimento necessário para suas necessidades, ainda que o local não seja o mais adequado para o seu quadro clínico. Isso porque já recebeu alta hospitalar, mas em razão do seu acidente vascular cerebral, remanesceram sequelas que retiraram sua autonomia e para suas funções e ações básicas. De toda sorte, a questão deve ser analisada pelo seu mérito e não em sede de liminar como ora se pretende, até pela irreversibilidade prática dos seus efeitos. Outro ponto que merece ser igualmente esclarecido, mas que não consta nas razões deste recurso, é a destinação da pensão recebida pelo enfermo. Isso porque, embora ele possua uma companheira, tal importância estaria sendo administrada pelo filho, quem mudou de endereço para local desconhecido. Percebe-se que, caso esse montante não esteja revertendo em favor da companheira, seria possível, em tese, empregá-lo para custear atendimento na própria residência ou junto a eventuais instituições conveniadas ou particulares de acolhimento, de modo a não sobrecarregar os estabelecimentos públicos. Com mais razão em razão das informações dos familiares de impossibilidade do seu acolhimento nos respectivos domicílios. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a Curadoria Especial a complementar as informações, particularmente com relação a destinação dada à pensão do ANTÔNIO WILSON, se em proveito da companheira ou de outros familiares. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46